Tribunal: TJMT
Processo: 1006450-24.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006450-24.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THAIS EDUARDA ALVES DE FARIA - CPF: 039.143.891-33 (RECORRENTE), MARILLIAN VITORIA ALVES DE FARIA - CPF: 024.940.641-12 (ADVOGADO), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (RECORRIDO), ADRIANO GALHERA - CPF: 288.238.148-47 (ADVOGADO), MARIANA PAULA AFONSO GOMES - CPF: 320.531.828-57 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1006450-24.2021.8.11.0001

Origem: 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
TVLX Viagens E Turismo S/A

Parte Recorrida(s):
Thais Eduarda Alves De Faria

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 16/11/2022

Ordem na pauta: 32

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM UM DOS CORRÉUS – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO À OUTRA PARTE – ACORDO PARCIAL – PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 844, § 3º, CC –
ALTERAÇÃO
DE

VOO

EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA

PANDEMIA

DO COVID-19 – PEDIDO DE REACOMODAÇÃO EM OUTROS VOO NEGADO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 3º, § 2º DA LEI 14.034/2020 – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 –
VALOR AQUÉM DO FIXADO USUALMENTE POR ESTA E. TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A demandada
TVLX
pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou a reclamada à restituição da passagem adquirida pelo autor, no valor de R$ 1.465,86, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão do cancelamento de pacote de viagem.

2.

A recorrente pretende o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, pois atua somente como intermediária de compra. Subsidiariamente, alega que o acordo celebrado entre a parte autora e a corré TAM é o suficiente a extinguir a sua obrigação, pela aplicação do artigo 844, § 3º do CC, que determina que, em caso de devedores solidários, o acordo uma das partes extingue a dívida em relação aos co-devedores.

3.

Por fim, requer sejam negados os pedidos iniciais ao argumento de que o cancelamento do voo se deu em razão dos reflexos da pandemia de COVID-19, o que afastaria seu dever de indenizar a título de danos morais e, em caso de manutenção da condenação, pugna pela redução do
quantum
arbitrado.

4.

Inicialmente,
quanto à

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente
, tem-se que, a princípio, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo, de forma que ambas as rés devem responder à demanda.

5.

Diante disso,
postergo
a análise quanto à responsabilidade individual para apreciação
junto ao mérito da causa, diante do cotejo de todos os elementos processuais do caso concreto.

6.

Do mesmo modo,
afasto
o pedido de extinção da obrigação proposta pela recorrente invocando a aplicação do artigo 844, § 3º do CC, eis que a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não apenas parcialmente. Nesse sentido, precedente desta Turma Recursal: N.U. 1007646-63.2020.8.11.0001, Relator: GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

7.

Como se vê no presente caso, a parte autora na audiência de conciliação e na impugnação à contestação manifestou expressamente pela continuidade da demanda em relação a corré TVLZ, bem como do teor do acordo não consta a participação da agência de viagens. Sendo assim, foi assertiva a decisão do juiz de origem em afastar a aplicação da citada regra, proferindo sentença meritória em relação à recorrente.

8.

No mérito, entendo que a sentença não merece reforma.

9.

Ao que se vê dos autos, a autora relata que adquiriu um pacote de viagem diretamente no site eletrônico da primeira ré, TVLX Viagens
, com o transporte a ser realizado pela segunda ré, TAM, de Cuiabá/MT ao Rio de Janeiro/RJ, partindo no dia 11/09/2020 até o dia 17/09/2020. No entanto, em virtude da pandemia do Coronavírus o passeio foi cancelado por parte das demandadas.

10.

Ressalto que, nos casos de cancelamento de voo em decorrência dos reflexos da pandemia ocasionada pela Covid-19, o consumidor poderá solicitar a remarcação da passagem aérea e dos serviços contratados para outra data, sem ônus e mantidos as condições contratuais (artigo 3º, § 3º da Lei 14.034/2020).

11.

No caso dos autos, vê-se que, parte autora tentou por diversas vezes remarcar o pacote de viagens, conforme demonstrado no Id. 137413251 e 137413252, mas, as fornecedoras de serviço não atenderam aos apelos do autor, sendo negado o direito de remarcação sem justificativas plausíveis.

12.

Portanto, em que pese as alegações da parte recorrente, não se desincumbiu a ré do ônus que lhe incumbia (
art. 373, II, do CPC), em demonstrar nos autos que tenha reacomodado a demandante em outro voo.

13.

Em relação à responsabilidade pelo ato ilícito em questão, correta a sentença ao condenar a reclamada, eis que, consoante os artigos 18 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, a agência de turismo e a companhia aérea respondem solidariamente perante o consumidor em casos como o presente, de forma que este, quando prejudicado, poderá acionar os fornecedores tanto isolada quanto conjuntamente, restando a possibilidade de discussão da culpa pelo ato ilícito em via regressiva entre as empresas (nesse sentido:
N.U
1002089-92.2021.8.11.0023
, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE
06/04/2022
).

14.

Por conseguinte, fica configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e a falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de forma que é cabível a restituição do montante
referente aos danos materiais suportados e devidamente comprovados pelo recorrido, em virtude das despesas realizadas em decorrência do atraso dos voos e extravio temporário de sua bagagem.

15.

Ainda, certo que a situação descrita ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.

16.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 10126158720218110001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 19/04/2022; N.U. 10206218020218110002, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 10/05/2022).

17.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

18.

Recurso conhecido e desprovido.

19.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022